Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702514-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Nos termos do art. 60 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução CNJ 244/2016, somente as medidas de caráter urgente serão praticadas no período do recesso forense. Regulamentando essas normas, a Portaria Conjunta 131/2023 deste Tribunal estabeleceu no art. 5o que ao “juiz de direito de Turma Recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense”. Não se observa, na hipótese, risco de perecimento do direito. O impetrante pretende a suspensão da multa para cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em decisão que deferiu tutela de urgência. Todavia, referida multa não será cobrada no recesso forense, devendo o pedido ser analisado pelo juiz natural da causa. Assim, aguarde-se o retorno do expediente forense ordinário, quando o presente feito deverá ser submetido ao relator para análise. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial